Tribunal: TJPA
Processo: 0003876-23.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003876-23.2012.8.14.0051

APELANTE: LAFAIETE MAIA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C O ART. 29, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS MOTIVADAS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. APLICAÇÃO EM ÍNDICE MAIOR DA REDUÇÃO NO QUE SE REFERE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PENA QUE DEVE SER APLICADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais ao apelante Lafaiete, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Diante dos elementos trazidos pelo art. 59 do Código Penal, que traça a biografia moral do réu e as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar o
quantum
de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis escorreitamente fundamentadas pelo Juízo sentenciante não autoriza a redução da pena-base, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. No tocante ao
quantum
de diminuição em razão das atenuantes de confissão e menoridade, como amplamente já discutido, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. A jurisprudência do TJE/PA dispõe que o
quantum
de atenuação do magistrado não tem previsão específica em lei, não tendo que se falar em máximo legal a ser aplicado e sim, quantidade razoável e proporcional ao caso concreto, face à gravidade em concreto do delito.
In casu
, não houve qualquer alteração na reprimenda inicial em sede do presente recurso, no entanto, mesmo que houvesse, não merece prosperar a aplicação de maior índice para as atenuantes da confissão e da menoridade, não havendo que se falar em afastamento da Súmula nº 231 do STJ, sendo vedado pelo ordenamento que a pena seja aplicada abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, matéria, inclusive, sumulada por nosso E. Tribunal.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Lafaiete Maia Pereira
(nascido em
18/05/1993
), objetivando reformar a sentença condenatória (doc. ID 11463870 – págs. 496/500) do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (Tribunal do Júri – crimes dolosos contra a vida),
Dr. Gabriel Veloso de Araújo
, que
o condenou
a uma pena definitiva de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c o art. 29, ambos do CPB (
homicídio qualificado em concurso de pessoas
).

Vale destacar que o Júri
absolveu
o acusado de ter praticado o delito previsto no art. 211 do CPB (
destruição, subtração ou ocultação de cadáver
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 11463750 – págs. 80/85) que, no dia
05/05/2012
, por volta de 01h00min., às proximidades da
Rodovia Fernando Guilhon
, próximo ao Viaduto, no bairro do Santarenzinho, os denunciados
Jerry Adriano da Silva Sanches
e
Lafaiete Maia Pereira
, agindo com
animus necandi
,
desferiram golpes com instrumento pérfuro-cortante em desfavor de Jhonatas da Silva Patrício
, ocasionando-lhe o óbito.

Conforme relato de testemunhas, Jhonatas saiu de casa para ir trabalhar pela manhã no dia
04/05/2012
(sexta-feira) e
somente foi encontrado, já morto, no dia 07/05/2012 (segunda-feira)
, jogado às margens do
Igarapé do Irurá
, em uma área pertencente à COSANPA.

Segundo a versão de Lafaiete, no bar “Casa das Primas” teria havido uma
briga entre a vítima e o denunciado Jerry
e este teria quebrado a garrafa em Jhonatas. Lafaiete teria segurado Jhonatas enquanto Jerry passou a desferir os golpes com a garrafa quebrada. Em seguida, deixaram a vítima às margens do igarapé, tendo Jerry jogado o referido instrumento do crime no igapó.

Ficou demonstrada a
coautoria dos denunciados na prática do homicídio
, bem como a
motivação torpe
consistente na vingança e a
utilização de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, a qual
não estava armada e foi atacada por 02 (dois) agentes que lhe desferiram golpes de instrumento pérfuro-cortante em via pública
. A arma do crime não foi apresentada para perícia.

Vale pontuar que
o processo foi desmembrado com relação ao acusado Jerry Adriano da Silva Sanches
.

Em
razões recursais
(doc. ID 11463904 – págs. 579/586), o apelante pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada, equivocada e desproporcional
, devendo
o
quantum
da pena-base ser reduzido ao mínimo legal previsto no tipo penal
, por serem
todas as circunstâncias judiciais favoráveis
(
primariedade do agente, ausência de antecedentes criminais e menoridade penal
). Para a defesa,
o juízo sentenciante valorou indevidamente algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, impondo-se, assim, o ajuste da reprimenda para o recorrente.

Requer ainda
a aplicação de maior índice para as atenuantes da confissão e da menoridade, afastando a incidência da Súmula nº 231 do STJ e diminuindo a pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal
, ante a flagrante violação do princípio da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, além do Estado firmar o entendimento de que a confissão sempre confere um benefício ao apelante.

Clama pelo
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11463906 – págs. 588/598), o digno representante ministerial sustenta que
a fundamentação da sentença deixou claro que as circunstâncias judiciais não militavam em favor do sentenciado
, de sorte que a pena-base foi afastada do mínimo legal de forma correta. Para a acusação, a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já é suficiente para exasperar a pena acima do
quantum
mínimo, quiçá com
04 (quatro) circunstâncias negativas
.

Quanto às
circunstâncias atenuantes
,
o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicadas em razão delas
, cabendo ao magistrado escolher a fração, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Sustenta o
conhecimento
e
improvimento
do apelo, mantendo-se na íntegra os termos da decisão soberana dos jurados e da sentença proferida pelo juízo.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer doc. ID 11742838 – págs. 604/609).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto, verifica-se que, os argumentos esposados pelo recorrente, no que concerne à dosimetria da pena, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal.

Argumenta a defesa que o juízo
a quo
incorreu em erro por ocasião da dosimetria da pena-base do apelante
, diante da
inidônea valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
. Pugna que tal reprimenda seja
reduzida ao seu patamar mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 11463870 – págs. 497/498):

“
(...).
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando
vários golpes com instrumento perfurocortante contra a vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável
, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde a outro processo criminal, sendo assim essa circunstância favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado favorável eis que não restou demonstrado que se envolvia em confusões, conforme certidão e depoimentos das testemunhas em plenário;
Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social estando inclusive envolvido com pessoas perigosas e gostava de procurar confusões
; Quanto aos motivos considerando isso foi levado em conta para qualificar o homicídio, para evitar dupla penalização ao acusado, entendo isso favorável ao acusado;
Já no tocante as circunstâncias do fato, como o homicídio já está qualificado pelos motivos, adoto o entendimento de que isso deve ser analisado então nas circunstâncias judiciais, e, assim, como a vítima foi atingida de surpresa, estava desarmada e foi atacada por duas pessoas, entendo que isso, deve ser adotado como desfavorável ao réu
;
No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem jovem, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu
; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, desta forma, adotando o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que para cada circunstância judicial desfavorável
a pena mínima deve ser aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas cinco circunstâncias judiciais como desfavoráveis fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão
.
B – Das atenuantes e agravantes:
Nesta oportunidade verifico a inexistência de agravantes, por outro lado, como o acusado era menor de 21 anos na época dos fatos e confessou a prática dos fatos, embora tentou justificá-los, reconheço a existência das atenuantes da menoridade (CP, artigo 65, inciso I) e da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea d), e, por isso, reduzo sua pena para 16 (dezesseis) anos de reclusão.
C – Das causas de aumento e de diminuição:
Sem causas de aumento e causas de diminuição de pena.
D – Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu LAFAIETE MAIA PEREIRA fixada em
16 (dezesseis) anos de reclusão, em relação ao homicídio qualificado tendo como vítima Jonathas da Silva Patrício
. (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Verifica-se que o douto julgador
considerou desfavoráveis

ao apelante Lafaiete
a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime
, ou seja, 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas.

Fê-lo, a meu ver, apresentando fundamentação idônea para tanto, em obediência à
Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois fixada a reprimenda inicial em
18 (dezoito) anos de reclusão
; isto é, entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o
crime de homicídio qualificado
, que vai de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

Em relação ao crime de homicídio, é clara a reprovabilidade exacerbada da conduta delituosa, eis que o acusado agiu com dolo intenso, ao cometer o crime
efetuando vários golpes com instrumento pérfuro-cortante contra a vítima
, não se importando em causar a morte desta.

Dessa forma, mostra-se legítimo o aumento da pena-base, pela circunstância judicial da
culpabilidade
, na medida em que fundamentada em elementos que extrapolam os inerentes ao tipo penal imputado, demonstrando, assim, especial reprovabilidade da conduta.

Quanto à
conduta social
, trata-se do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes e a reincidência, tendo caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Nesse aspecto, o magistrado
a quo
entendeu que restou demonstrado que
o réu não mantinha um bom convívio social, inclusive estando envolvido com pessoas perigosas, e gostava de procurar confusão
. Portanto, devidamente justificada a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Por
circunstâncias do crime
, relativas ao art. 59 do CPB, devem ser analisados todos os elementos do fato, sejam eles acessórios ou acidentais. São, portanto,
as peculiaridades do fato que cabem ao juiz ponderar
. Avalia-se, nesse momento, o
modus operandi
da prática do delito, influenciando sua gravidade.

Nesse sentido, conforme relato e informações dos autos,
a vítima foi atingida de surpresa, desarmada e foi atacado por 02 (duas) pessoas
, sendo acertada a fundamentação do magistrado de piso.

As
consequências do crime
trata-se dos danos causados pela prática delitiva, podendo ser de cunho moral ou material, cabendo ao magistrado analisar a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, aos seus familiares ou à sociedade. No caso em tela, o magistrado bem pontuou que o falecimento da vítima pelos fatos é grave, considerando a vítima, um homem jovem, veio a falecer, destruindo, assim, o leito familiar e, portanto, entendeu como desfavorável, justificando, assim, a valoração desfavorável pelo douto juízo
a quo
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal,
pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo
, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

2. Da aplicação de maior índice de redução quanto às circunstâncias atenuantes (confissão e menoridade).

A defesa pugna pela
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade em patamar de redução maior do que foi aplicado na sentença, afastando-se a Súmula nº 231 do STJ, e diminuindo a pena, na segunda fase, aquém do mínimo legal
.

Na segunda fase da dosimetria de pena, vislumbrando a incidência das
circunstâncias atenuantes da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB)
,
a pena foi atenuada
, restando fixada em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, pena que se tornou definitiva, ante a
ausência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição e causas de aumento de pena
.

No tocante ao
quantum
de diminuição em razão das atenuantes de confissão e menoridade, como amplamente já discutido,
o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas
, respectivamente.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento ou de diminuição de pena pela incidência de agravantes e atenuantes, em observância
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

A jurisprudência do TJE/PA dispõe que o
quantum
de atenuação do magistrado não tem previsão específica em lei, não tendo que se falar em máximo legal a ser aplicado e sim, quantidade razoável e proporcional ao caso concreto, face à gravidade em concreto do delito
.

In casu
,
não houve qualquer alteração na reprimenda inicial em sede do presente recurso
, no entanto, mesmo que houvesse,
não merece prosperar a aplicação de maior índice para as atenuantes da confissão e da menoridade, não havendo que se falar em afastamento da Súmula nº 231 do STJ, sendo vedado pelo ordenamento que a pena seja aplicada abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, matéria, inclusive, sumulada por nosso E. Tribunal.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2023